Tribunal: TJBA
Processo: 8030979-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030979-39.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS, SERVIDORES PUBLICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA BAHIA LTDA. UNICRED DA BAHIA.

Advogado(s)
:
MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA

APELADO: SOLANGE MARY MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ, IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE DESERÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM TAXA CDI. ABUSIVIDADE CONFIGURADA
NO CASO CONCRETO.
COTEJO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. A sentença declarou a nulidade parcial da cláusula quinta do contrato, determinando a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC) e o afastamento da incidência cumulativa do CDI sobre os juros remuneratórios contratados (0,60% a.m.), com a consequente restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cumulação da taxa CDI com juros remuneratórios fixos em contrato de financiamento é abusiva; e (ii) saber se o método de amortização ajustado, conjugado com tais encargos, gera desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o STJ admita a variação do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, essa possibilidade não é irrestrita, estando condicionada à ausência de abusividade, aferida em cotejo com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

4. No caso concreto, a taxa efetiva anual aplicada (considerando juros de 0,60% a.m. + 100% do CDI) superou, nos anos de 2021 e 2022, o limite jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado para financiamentos imobiliários, configurando desvantagem excessiva à consumidora.

5. O saldo devedor apresentou crescimento incompatível com a natureza do contrato, mesmo diante da pontualidade no pagamento das parcelas, o que evidencia a abusividade da cláusula quinta e do método de amortização adotado.

6. A natureza de contrato de adesão e a ausência de comprovação, pela instituição financeira, de que a consumidora teve acesso a informações claras e completas sobre os impactos financeiros a longo prazo reforçam a necessidade de intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO

7. Rejeitada a preliminar de deserção. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8030979-39.2023.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, SERVIDORES PÚBLICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA BAHIA LTDA. UNICRED DA BAHIA
e, como Apelada,
SOLANGE MARY MOREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA